Tribunal: TJSP
Processo: 2369426-21.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização Trabalhista
Órgão julgador: Claudio Teixeira Villar
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em Exame: 1. Conflito negativo de competência suscitado por R. A. F. entre o Juízo da 2a Vara e o Juízo Titular da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de São Manuel. 2. A parte autora propôs ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, contra a Prefeitura Municipal de São Manuel e o Instituto

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em Exame: 1. Conflito negativo de competência suscitado por R. A. F. entre o Juízo da 2a Vara e o Juízo Titular da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de São Manuel. 2. A parte autora propôs ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, contra a Prefeitura Municipal de São Manuel e o Instituto Municipal de Ensino Superior de São Manuel. 3. O Juízo da 2a Vara reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição ao Juizado Especial, mas o Juízo Titular do Juizado Especial Cível e Criminal cancelou a distribuição no sistema EPROC, orientando que a ação fosse protocolada no sistema e-SAJ. II. Questão em Discussão: 4. A questão em discussão consiste em determinar se há conflito de competência entre os juízos mencionados, considerando a transição entre os sistemas e-SAJ e EPROC e a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. III. Razões de Decidir: 5. O Juízo da 2a Vara declinou de sua competência e o Juízo Titular do Juizado Especial Cível e Criminal não se pronunciou expressamente sobre sua competência, apenas cancelou a distribuição no sistema EPROC. 6. Não há manifestação expressa de dois ou mais juízos sobre a competência, inviabilizando o conhecimento do incidente de conflito de competência. IV. Dispositivo e Tese: 7. Conflito não conhecido. Tese de julgamento: 1. Ausência de manifestação expressa de competência ou incompetência por parte dos juízos impede o reconhecimento do conflito de competência. 2. A determinação para que a parte faça uso do sistema processual adequado - e-SAJ -, não significa tenha ele declinado da competência. Legislação Citada: CPC, art. 66. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no CC 197.505/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 19/08/2025, DJEN 22/08/2025.